Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão proferida nos autos de n. 0717793-45, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente no reconhecimento imediato do direito do agravante à aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição. Em suas razões recursais o Agravante defende a ocorrência de erro da Administração Pública no cômputo de tempo de serviço, pois desconsidera um dos contratos temporários celebrados com a Secretaria de Educação para atividade de professor e não contabilizou o tempo que esteve no Núcleo de Integração Escola Comunidade. Postula, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão imediata do benefício de aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição. É o breve relato. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça. Para a concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Da análise atenta dos documentos juntados na instrução do feito, não se vislumbra o sustentado direito líquido e certo somente das declarações apresentadas, devendo haver, por cautela, o debate ampliado e sob o pálio dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, acerca da apuração da sustentada lesão a direito, observando-se a adequação da contagem de tempo de serviço. A situação fática delineada nos autos está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, pois objetiva o agravante a obtenção de efeitos que somente podem decorrer de sentença, após análise aprofundada e exauriente da matéria. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Ao Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito